Tribunal: TCU
Processo: 023.983/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feita à Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí - PI e ao MDS, por meio do Acórdão 3696/2024-Primeira Câmara, (000.635/2024-3).

Inteiro teor:
Acórdão 7269/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 3696/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 000.635/2024-3 , que trata de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no município de Campinas do Piauí (PI), relacionadas ao pagamento do Programa Bolsa Família (PBF) a servidores municipais que não atenderiam o critério de renda previsto no art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprido o item 1.6.2 e insubsistente o item 1.6.1 do Acórdão 3696/2024-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí (PI); e apensar os presentes autos ao processo originário, TC Processo 000.635/2024-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.983/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí - PI. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.